Tribunal: STF
Processo: RHC 255699
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Roubo. Ausência de juntada de laudo papiloscópico. Cerceamento de defesa inexistente. Nulidade do reconhecimento pessoal. Inocorrência. insuficiência de provas para a condenação. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Nulidade do reconhecimento pessoal. 



    3. Cerceamento de defesa.



    4. Insuficiência de provas para condenação.



    III. Razões de decidir



    5. A prova testemunhal produzida em juízo evidencia que o agravante e corréu estavam previamente ajustados para a prática criminosa, não havendo falar, portanto, em absolvição por insuficiência probatória.



    6. O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal não conduz, necessariamente, à absolvição se o decreto condenatório estiver amparado em outros elementos de prova independentes. Precedentes.



    7. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que o julgador deve realizar controle de admissibilidade de provas/diligências requeridas pelas partes, a partir dos critérios de relevância e pertinência. Precedentes.



    8. Não evidenciada nos autos a pertinência da juntada de laudo papiloscópico, não há falar em cerceamento de defesa, pois a condenação do agravante está baseada em outros elementos probatórios.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental desprovido.